Tribunal: TJMT
Processo: 1007397-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007397-08.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), MARIA ESTEVINA DOS REIS MORAES - CPF: 487.570.121-72 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), M. LUCIA BARBOSA DE MORAES - ME - CNPJ: 08.336.585/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

MARIA ESTEVINA DOS REIS MORAES

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
REJEITADO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para acolher exceção de
pré
-executividade, reconhecer a prescrição trienal direta da pretensão executiva e extinguir a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A embargante sustenta omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, especialmente diante da alegação de que a verba deveria observar o proveito econômico, e não o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a controvérsia, com fundamentação apta a evidenciar a razão jurídica adotada pelo órgão julgador.

5. No caso concreto, o valor atualizado da causa corresponde ao próprio proveito econômico obtido pela parte vencedora, pois representa a quantia executada que deixou de ser exigível em razão da extinção da execução.

6. O prequestionamento não dispensa a demonstração concreta de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados quando a matéria jurídica foi efetivamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia sobre honorários sucumbenciais. 2. O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios sem a presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2o, 487, II, 489, § 1o, 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

MARIA ESTEVINA DOS REIS MORAES
contra o acórdão em ID no
358387999
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida com o fim de acolher a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a incidência da prescrição trienal, direta, da pretensão executiva e julgar extinto o processo de execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A parte embargante assevera que a verba honorária não deve incidir sobre o valor da causa, mas, sim, sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Apresenta prequestionamento quanto aos
arts
. 85, §2o, 1.022 e 489, §1o, todos do Código de Processo Civil, notadamente no que concerne à ordem legal de fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, ao dever de enfrentamento integral da matéria devolvida ao órgão julgador e à necessidade de manifestação expressa acerca da incidência do proveito econômico como base de cálculo da verba honorária.

Nesse contexto, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanado o vício do acórdão embargado e fixada a verba honorária sucumbencial no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 359440863), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):
MARIA ESTEVINA DOS REIS MORAES

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por

MARIA ESTEVINA DOS REIS MORAES
contra o acórdão em ID no
358387999
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida com o fim de acolher a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a incidência da prescrição trienal, direta, da pretensão executiva e julgar extinto o processo de execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
AGRAVANTE: MARIA ESTEVINA DOS REIS MORAES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

AUTOS DE ORIGEM: 0020997-49.2010.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria
Estevina
dos Reis Moraes contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0020997-49.2010.8.11.0041, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada, ao fundamento de que não estaria configurada a prescrição da pretensão executiva.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a pretensão executiva deduzida pelo agravado está ou não alcançada pela prescrição, diante do lapso temporal decorrido entre o vencimento da obrigação e a efetiva citação da executada.

Da análise dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em 2010, tendo por objeto contrato de abertura de crédito fixo, cujo vencimento ocorreu em 01/01/2012. Não obstante, a citação válida da executada somente se perfectibilizou em 25/09/2024, por edital, portanto muito depois de escoado o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Ressalta-se, de início, que não se trata de hipótese de prescrição intercorrente, mas de prescrição direta da pretensão do direito material, isto é, da própria pretensão ao crédito objeto da execução.

É certo que o art. 240 do Código de Processo Civil dispõe que a citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação. Todavia, essa retroação não se opera de maneira automática e irrestrita.

Com efeito, somente há falar em efeito retroativo da interrupção da prescrição à data do ajuizamento quando a continuidade do prazo prescricional é efetivamente obstada por citação válida, não sendo suficiente, para tanto, a simples propositura da demanda ou o mero despacho ordenador da citação.

O próprio art. 240 do CPC é expresso ao estabelecer:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor (...).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

(...)

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”

Da leitura conjugada desses dispositivos, extrai-se, com clareza, que a retroação pressupõe a superveniência de citação válida dentro de contexto em que a demora não seja imputável à parte autora, mas exclusivamente ao mecanismo judiciário. Em outras palavras, só se interrompe aquilo que ainda não se consumou; uma vez integralmente escoado o prazo prescricional sem citação válida e sem a incidência da ressalva do § 3o, não há mais falar em interrupção.

No caso em exame, não ocorreu a interrupção da prescrição, pois a citação não foi efetivada no prazo legal e o atraso não decorreu de demora imputável exclusivamente aos mecanismos da Justiça.

A esse respeito, a cronologia processual delineada nos autos evidencia que a marcha do feito não foi retardada apenas por entraves do aparelho judiciário.

Conforme se extrai da peça recursal, após o insucesso das primeiras tentativas de citação, houve longo período sem impulso útil do exequente, destacando-se lapso superior a três anos entre 30/06/2012 e 05/05/2015, inclusive com certidão de decurso de prazo sem manifestação, apesar de prévia intimação.

Posteriormente, mesmo após o acórdão que afastou a extinção por prescrição intercorrente, sobreveio novo período de paralisação, entre 19/07/2019 e 22/08/2022, sem adoção de providências concretas voltadas à regular formação da relação processual.

Também se verifica que, em diversos momentos, o exequente requereu medidas dissociadas da regularização da citação, formulando pedidos de bloqueio de ativos sem que antes houvesse a válida
angularização
da relação processual, além de ter indicado endereços incorretos, circunstâncias que contribuíram diretamente para o insucesso das diligências citatórias.

Esse quadro revela, no mínimo, culpa concorrente do exequente, quando não verdadeira inércia qualificada, o que afasta a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido, também se firmou entendimento nesta Corte no sentido de que, decorrido o prazo da prescrição material sem realização da citação, e inexistindo culpa do Judiciário, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, porquanto a providência citatória compete ao credor nos prazos legais.

À proposito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.PRESCRIÇÃODIRETADA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS NO PRAZO TRIENAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA106DO STJ.
INTERRUPÇÃO DAPRESCRIÇÃONÃO EXTENSÍVEL AOS DEMAIS COOBRIGADOS. ART. 71 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução para reconhecer
aprescriçãoda
pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário e extinguir a execução em relação aos embargantes.

II. Questão em discussão

2.. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu
aprescriçãoda
pretensão executória decorrente de Cédula de Crédito Bancário diante da ausência de citação válida dos executados dentro do prazo prescricional trienal; e (
ii
) saber se a citação do avalista interrompe
aprescriçãoem
relação aos demais coobrigados e se é adequada a condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.. A pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional de três anos, aplicando-se, por força do art. 44 da Lei no 10.931/2004, as normas da legislação cambial, especialmente o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, bem como o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.

4.. Embora a execução tenha sido proposta antes do vencimento da obrigação, a ausência de citação válida dos executados até agosto de 2024 impede o reconhecimento da interrupção do prazo prescricional,
configurandoprescriçãodireta
, pois não demonstrado que a demora decorreu exclusivamente de falha do serviço judiciário, o que afasta a incidência da Súmula no106do STJ.

5.. Em matéria cambial, aplica-se o princípio da pessoalidade da interrupção
daprescrição
, previsto no art. 71 da Lei Uniforme de Genebra, segundo o qual a interrupção somente produz efeitos em relação à pessoa contra quem o ato interruptivo foi praticado, razão pela qual a citação do avalista não interrompe o prazo prescricional em relação aos demais coobrigados.

6. Reconhecida
aprescriçãodireta
, a extinção da execução decorre da conduta da própria exequente, que não promoveu diligências eficazes para a citação dos executados no prazo legal, atraindo a aplicação do princípio da causalidade para fins de imputação das custas e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

7.. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nas execuções fundadas em Cédula de Crédito Bancário, a ausência de citação válida do devedor no prazo prescricional trienal
configuraprescriçãodiretada
pretensão executória.
2. A citação de um dos coobrigados não interrompe
aprescriçãoem
relação aos demais, em razão do princípio da pessoalidade da interrupção previsto no art. 71 da Lei Uniforme de Genebra. 3. Reconhecida
aprescriçãodiretapor
ausência de diligência eficaz do exequente para viabilizar a citação, incide o princípio da causalidade para imputação das custas e honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, VIII; CPC, art. 240, §§ 1o e 2o; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966,
arts
. 70 e 71.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 0030486-42.2012.8.11.0041, Rel. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2022; TJMT, AC no 0036488-91.2013.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25.08.2021.

(N.U 1000161-27.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 30/03/2026)

Aliás, mesmo que se considerasse eventual comparecimento espontâneo da parte executada, por meio da apresentação de exceção de
pré
-executividade, como apto a suprir a citação, ainda assim tal ocorrência se deu muito após o exaurimento do prazo prescricional, quando já consumada a prescrição, de modo que não subsistia prazo algum a ser interrompido.

Portanto, embora o agravado sustente ter atendido às determinações judiciais e impulsionado o feito sempre que instado, tal alegação, por si só, não basta para afastar a prescrição. Em hipóteses como a presente, exige-se atuação efetiva, útil e tempestiva, apta a viabilizar a formação válida da relação processual dentro do prazo legal, o que manifestamente não ocorreu.

A citação por edital, deferida apenas em 2024, após aproximadamente quatorze anos de tramitação, evidencia que a providência extrema de chamamento fictício foi buscada tardiamente, quando já transcorrido, havia muito, o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva.

Nessa perspectiva, a decisão agravada não pode subsistir, pois afastou a prescrição com base na Súmula 106 do STJ sem considerar, de forma adequada, os extensos períodos de paralisação imputáveis também ao exequente.

Desse modo, configurada a ausência de citação válida no prazo prescricional e afastada a incidência da Súmula 106 do STJ, impõe-se o reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva, com a consequente extinção da execução, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Por fim, à luz do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus processuais aquele que deu causa à instauração ou ao prosseguimento do feito, revela-se devida a condenação do exequente, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Isso porque, no caso concreto, restou evidente que a extinção da execução decorreu da conduta omissiva do Banco credor, que, ao não diligenciar de forma eficaz para promover a citação do executado dentro do prazo legal, permitiu o transcurso do lapso prescricional da pretensão executiva.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA. CITAÇÃO INVÁLIDA
. ART. 921, §5o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 85, §2o, DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva diante da ausência de citação válida no prazo legal e condenou a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, majorados em grau recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de citação válida configura prescrição direta, afastando a incidência do art. 921, §5o, do CPC; (
ii
) é cabível a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários advocatícios; (
iii
) a fixação da verba honorária poderia ser feita com base no critério de equidade, à luz dos Temas 1.076 do STJ e 1.255 do STF.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não indicam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do julgado. 4. A prescrição reconhecida é direta, em razão da ausência de citação válida, o que inviabiliza a incidência do art. 921, §5o, do CPC, aplicável à prescrição intercorrente. 5. A jurisprudência do STJ entende que a inércia do exequente quanto à promoção da citação válida impede a interrupção da prescrição (art. 240, §2o, do CPC), o que justifica a extinção do feito. 6. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à extinção do processo; no caso, a exequente, por sua conduta negligente. 7. A fixação dos honorários foi realizada conforme os critérios do art. 85, §2o, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa prevista no §8o, dado que não se trata de demanda contra a Fazenda Pública (Tema 1.255 do STF) e nem de causa de valor irrisório ou proveito econômico mínimo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida nos prazos legais configura prescrição direta da pretensão executiva, afastando a aplicação do art. 921, §5o, do CPC. 2.
É devida a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando sua conduta negligente enseja a extinção do feito
. 3. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa deve observar os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa em demandas entre particulares.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§2o e 8o; 240, §2o; 921, §5o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1967648/DF, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2279473/SP,
Rel
. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30.10.2023; STJ,
AgInt

na
AR 4405/RJ,
Rel
. Min.
Rogério
Schietti Cruz, 3a
Seção
, j. 09.02.2022; TJMT,
AgInt
1000624-15.2024.8.11.0000,
Rel
.
Des
.
Sebastião Barbosa Farias, j. 04.06.2024; STF, Tema 1.255 (restrito à Fazenda Pública); STJ, Tema 1.076.

(TJMT, ED na AC no 0017339-39.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida com o fim de acolher a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a incidência da prescrição trienal, direta, da pretensão executiva e julgar extinto o processo de execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Por fim, condeno o Banco agravado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85,
caput
e § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, que, segundo sustenta a parte, deveria observar o proveito econômico obtido, e não o valor atribuído à causa.

Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, destaca-se que o valor atualizado da causa corresponde, no caso concreto, ao próprio proveito econômico auferido, consubstanciado na quantia que o exequente pretendia receber e que deixou de ser exigida em razão da extinção da ação executiva.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026